Tribunal: TJBA
Processo: 8100614-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100614-87.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR

APELADO: AVON COSMETICOS LTDA.

Advogado(s)
:
LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor e processual civil. Recurso de apelação. Inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. Inexistência de débito. Ausência de prova da relação jurídica e da entrega de mercadorias. Ônus da prova do fornecedor. Dano moral in re ipsa. Recurso provido.

I – Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que não reconheceu a irregularidade da inscrição do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, em razão de débito que afirma não reconhecer.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é regular a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes diante da negativa da relação jurídica e da ausência de prova da contratação e da entrega de mercadorias; (ii) estabelecer se é cabível a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais e o respectivo
quantum
indenizatório.

III – Razões de decidir

3. Incumbe à empresa ré, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de comprovar a existência da relação jurídica e a regularidade do débito que deu causa à negativação.

4. A mera emissão de nota fiscal, desacompanhada de prova da efetiva entrega da mercadoria, da ciência ou da anuência da consumidora, não é suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico, sobretudo quando expressamente impugnado.

5. A divergência de endereço constante na nota fiscal, a ausência de assinatura ou comprovante de recebimento, assim como a ausência de demonstração da ficha cadastral da autora como revendedora da empresa ré, histórico de compra ou outros elementos probatórios fragilizam a alegação de regularidade da cobrança.

6. Reconhecida a relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC, inexistindo excludentes legais.

7. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se proporcional e razoável, em consonância com os parâmetros adotados pela Câmara em casos análogos.

9. Com a vigência da Lei nº 14.905/2024, aplica-se exclusivamente a taxa SELIC, que engloba juros moratórios e correção monetária.

IV – Dispositivo e tese

10. Recurso de apelação conhecido e provido, para declarar a inexistência do débito inscrito no SPC Brasil, no valor de R$ 202,79 (duzentos e dois reais e setenta e nove centavos), determinando-se que a parte ré proceda à exclusão do apontamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais); e condenar a parte ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$10.00,00 (dez mil reais), mediante a incidência exclusiva da taxa SELIC; invertendo-se o ônus da sucumbência e ajustando-se a base de cálculo para o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação nº
8100614-87.2022.8.05.0001
, em que é apelante
VALDELICE DOS SANTOS FERREIRA
e apelada
AVON COSMETICOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.